Tribunal: TJMT
Processo: 1020132-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020132-44.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), DOUGLAS RAMOS DA SILVA - CPF: 041.042.841-81 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL
– IMPROCEDÊNCIA – ABORDAGEM REALIZADA DENTRO DOS LIMITES DA ATUAÇÃO POLICIAL OSTENSIVA E PREVENTIVA – PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA DEVIDAMENTE CARACTERIZADA – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – DISCUSSÃO A SER APROFUNDADA QUANDO DA APRECIAÇÃO MERITÓRIA DA AÇÃO ORIGINÁRIA, COM OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E PELO D. JUÍZO NATURAL DA CAUSA – ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VERIFICADA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE AFASTADA –

2.
ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES EM TRANSPORTE DE UM MUNICÍPIO A OUTRO – PACIENTE QUE FIGURA NO POLO PASSIVO DE OUTRA INVESTIGAÇÃO POLICIAL EM CURSO, IGUALMENTE PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
3.
ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES
– INOCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A par da reconhecida constitucionalidade do policiamento preventivo e ostensivo, próprio das polícias militares, a fim de se salvaguardar a segurança pública, deve ser reconhecida a ausência de ilegalidade flagrante quando, tratando-se de crime permanente, tem-se o desvelo do material ilícito no bojo de abordagem de fiscalização de trânsito, regularmente realizada em via pública, acompanhada de confissão informal do paciente aos agentes policiais que diligenciaram na ocorrência, o que fundamentou a realização de buscas mais minuciosas no interior do veículo. Precedentes.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrado o delito, mormente por se tratar de tráfico de expressiva quantidade de entorpecentes [61 (sessenta e um) tabletes de cocaína, maconha e pasta-base de cocaína], bem como pelo fundado receio de reiteração delitiva extraído da existência de outra investigação criminal em curso em desfavor do paciente, pela prática do mesmo delito. Precedentes.

4.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento do impetrante de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena privativa de liberdade e regime inicial de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

5.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1020132-44.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE:

Dr. GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA

PACIENTE:

DOUGLAS RAMOS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
homologar a prisão em flagrante do paciente
, bem como por

convertê-la em prisão preventiva
nos autos n. 1002414-10.2024.8.11.0008 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
16/07/2024
pela suposta prática do crime supramencionado, vindo o d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia, a
homologar o claustro pré-cautelar
e
convertê-lo em prisão preventiva
, sob o fundamento de garantia da
ordem pública
.

Nesse cenário, aduz o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o argumento de que a
busca veicular
de que resultou a prisão em flagrante do paciente se encontraria eivada de
nulidade
, por
ausência de fundadas razões aptas a justificar a abordagem policial
, razão pela qual seria medida de rigor o
relaxamento do flagrante.

Por outra vertente, sustenta que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, o que se suscita com esteio na tese de que se trataria o increpado de
mero transportador do estupefaciente
(“
mula
”), detentor de
predicados pessoais favoráveis
, como primariedade, ocupação lícita, endereço fixo e família constituída,
sem qualquer envolvimento com organização criminosa
, pelo que seriam mais adequadas, se necessárias, as
providências acautelatórias mais brandas
, o que se afirma inclusive sob o prisma da
homogeneidade das medidas cautelares.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

declarada a nulidade da apreensão realizada
, por ausência de fundadas razões para a realização de busca veicular, com a consequente
concessão de liberdade
ao paciente.
Subsidiariamente
, se pretende a
revogação da prisão preventiva
imposta ao custodiado, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, se necessárias.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos do ID 228281166 ao ID 228281179.

Indeferida
a medida liminar consoante decisão de ID
228649651, foram solicitadas informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 229797716.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 232362191).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, posteriormente à prisão em flagrante do paciente, finalizadas as investigações no âmbito do Inquérito Policial n. 1002661-88.2024.8.11.0008, o
parquet
ofereceu denúncia
em face de
DOUGLAS RAMOS DA SILVA DE ALMEIDA
, dando-o como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Conforme narrado na exordial acusatória, no dia 16 de julho de 2024, por volta das 14h15min, em via pública correspondente à Rodovia MT 343, no Município Barra do Bugres/MT, o paciente, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
transportava, trazia consigo e entregava a consumo substâncias entorpecentes
, consistentes em
59 (cinquenta e nove) tabletes

de cocaína,
na forma de
pó
e de
pasta-base,
com massa bruta de
63 kg
(sessenta e três quilos), e
02 (dois) tabletes de substância análoga à maconha
, com massa bruta de
1,110 kg
(um quilo e cento e dez gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data, a Polícia Militar, no âmbito da Operação
Volunta Leges
, realizou um bloqueio na Rodovia MT 343, nas proximidades do trevo de acesso ao Município de Nova Olímpia/MT, oportunidade em que, durante a abordagem de fiscalização de trânsito, deu ordem de parada a um veículo Renault
Sandero
, de cor prata, que trafegava no sentido Cáceres -- Barra do Bugres/MT.

Na checagem veicular do automóvel, foi visualizada uma caixa térmica no interior do veículo, contendo tabletes de substância análoga a entorpecente. Diante disso, em busca minuciosa, foram encontradas, no banco traseiro, cinco bolsas contendo grande quantidade de drogas. Ao ser questionado a respeito, o paciente relatou que transportaria o narcótico até o município de Jangada/MT, e que receberia uma quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta) reais pelo serviço.

Após a prisão em flagrante de
DOUGLAS
, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou o ato e
converteu a prisão em preventiva
, considerando-a imprescindível para o
resguardo da ordem pública
.

Nesse cenário, aduz o d. causídico se tratar de
segregação cautelar ilegal
, mormente pela
ilicitude da abordagem policial
; e,
em caráter subsidiário
, pela
ausência dos requisitos ensejadores da decretação da prisão
, sendo suficientes as medidas cautelares alternativas, especialmente em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente, ao que o d. impetrante acrescenta arguição de
ofensa ao princípio da homogeneidade
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da prisão em flagrante do paciente e das provas obtidas a partir da abordagem policial

De proêmio, argumenta o d. causídico impetrante pelo reconhecimento da
nulidade
das provas obtidas a partir da abordagem policial que resultou na apreensão dos entorpecentes e na prisão em flagrante do paciente, aduzindo, nesse desiderato, terem os agentes policiais realizado a busca veicular
à míngua de fundadas razões para tanto.

Nesse contexto, deve-se relembrar que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de
prova pré-constituída
, competindo a apreciação exaustiva da matéria, portanto, ao
d. juízo natural da causa
, com respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
; sendo possível apenas, no atual momento processual, a aferição de eventual
flagrante ilegalidade
capaz de eivar de nulidade a prisão do paciente, em atenção ao que dispõe a
lei processual penal
.

Fixadas essas premissas, após analisar detidamente os autos, estou convencido de que as arguições
não merecem prosperar.

Sabe-se, em primeiro lugar, que o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como
delito de natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância
perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o art. 303 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que,
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

Ademais, quanto à
busca veicular
, sabe-se que se trata de medida sujeita a regime jurídico diverso daquele que disciplina o
ingresso domiciliar
, não se exigindo mandado judicial e, sim,
fundada suspeita de prática delitiva
, nos termos do art. 240, §2o, do Código de Processo Penal.

Na hipótese dos autos, verte do Boletim de Ocorrência n. 2024.211165 que, na data fatídica, estava em curso a Operação
Volunta Leges,
destinada à
fiscalização de trânsito
e

levada a cabo tanto pela Polícia Militar quanto pela Polícia Rodoviária Federal, ensejo em que se solicitou ao paciente, na condição de condutor do veículo, que apresentasse seus documentos e abrisse o porta-malas traseiro, a fim de que se constatasse a
regularidade do pneu estepe
.

No interior do porta-malas havia uma caixa térmica, em cujo interior foram visualizados tabletes de substância análoga a entorpecente [pasta-base de cocaína], oportunidade em que
DOUGLAS confessou informalmente
aos policiais que transportava drogas, razão pela qual se seguiram
buscas mais minuciosas
, as quais revelaram que, no banco traseiro, havia malas contendo grande quantidade de tabletes de substância entorpecente.

Nesse cenário, estou convencido de que deve ser observada a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual
não há ilegalidade a ser reconhecida em abordagem policial da qual decorre busca veicular exercida dentro dos limites da atuação policial ostensiva e preventiva
. Confira-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“[...] ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de habitação,
equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime
(AgRg no RHC n. 180.748/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

3. No caso, conforme destacado pelas instâncias ordinárias,
o paciente foi abordado durante operação de rotina de fiscalização de trânsito promovida por policiais militares
, com o intuito de averiguar a ocorrência de infrações administrativas de trânsito e crimes que supostamente ocorriam em rodovia no Estado de Minas Gerais. Com efeito,
durante a apresentação de documentos pelo paciente, os agentes estatais visualizaram suposta carga encoberta por lençóis no banco traseiro do automóvel. Ao perguntar o que se tratava, o paciente teria dito que eram roupas, contudo foram encontrados cigarros de origem paraguaia, da marca "Madison Classic". No total, foram encontrados dentro do veículo 5.000 (cinco mil) maços de cigarros
. Nesse panorama, apesar de estar com os documentos em ordem, o nervosismo do acusado (ciente de que se tratava de uma operação de fiscalização rotineira de trânsito) e o lençol ocultando os cigarros no banco traseiro fortaleceram a suspeita de que estaria na posse de elementos de corpo de delito.

4. Assim,
inexiste ilegalidade na abordagem realizada pela polícia, pois a busca pessoal e veicular foi exercida dentre dos limites da atuação policial ostensiva e preventiva
.

5. Nessa linha de intelecção,
a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
(RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO, DJe-s/n DIVULG 20-10-2023, PUBLIC 23-10-2023).

6. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(AgRg no HC n. 898.279/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). — Destaquei.

Afinal, colhe-se da
prova pré-constituída
que, no momento da abordagem, o intento dos policiais era a verificação da
regularidade do pneu de estepe do automóvel conduzido pelo paciente
; todavia, quando da abertura do porta-malas, foram visualizados
tabletes de substância análoga a entorpecentes
, ao que se seguiu a
confissão
do acusado e, então, a realização de
buscas mais detalhadas
, oportunidade em que foram localizados os demais tabletes; cenário em que
não há falar
,
ao menos não neste momento processual e não a partir dos elementos disponíveis nestes autos de
habeas corpus
, em
ilegalidade manifesta da abordagem policial ou das provas obtidas por meio dela
.

Em outas palavras, em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da
cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus
—,
não há como concluir pela nulidade das provas colhidas
; valendo acrescentar, outrossim, que as considerações tecidas pelo impetrante no ensejo de eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face do increpado se aproximam, em verdade, do

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Nesses termos,
afasto a arguição de nulidade flagrante das provas obtidas a partir da abordagem policial
, prosseguindo à apreciação da tese subsidiária de inidoneidade da decretação da prisão cautelar.

2.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o Boletim de Ocorrência n. 2024.211165; o Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente; o Termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.339248; e o Laudo Toxicológico Definitivo de n. 551.3.10.9185.2024.190671-A01, que atestou se tratar o material apreendido de
63 kg
(sessenta e três quilos) de
cocaína
, na forma de
pó
e
pasta-base
,

e
1,110 kg
(um quilo e cento e dez gramas) de
maconha
.

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, em vista da
gravidade concreta da conduta
e do
risco de reiteração delitiva.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] restou patente a presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como
a necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), consubstanciada pela GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, da reprovabilidade da conduta criminosa, da repercussão na sociedade, a qual se encontra seriamente abalada com a prática reiterada desses delitos
.

No que diz respeito à reiteração delitiva, constata-se que o autuado responde outros processos criminais
, informação obtida por meio do SEC – Sistema de Expedição de Certidão. Verificou-se que o autuado possui os seguintes processos: autos no: 0000943-70.2019.8.11.0098 [receptação] e autos no 1009921-62.2023.8.11.0006 [tráfico de drogas e condutas afins].

Diante da reiteração criminosa, forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública da renitência delitiva do autuado que, apesar de terem sido preso em flagrante e colocado em liberdade em outra oportunidade, não cessou a prática de delitos, evidenciando que não possui comprometimento e disciplina para cumprir medidas cautelares diversas da prisão.

[...] Saliento, ainda, que
predicados pessoais favoráveis ostentados pelo flagrado não tem o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático
.

[...] Conveniente registrar que, das informações angariadas no presente incidente, depreende-se
que as medidas cautelares previstas na Lei no. 12.403/2011, por ora, não devem ser aplicadas ao caso concreto, por se mostrarem inadequadas e insuficientes, haja vista a presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva dos autuados, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

[...] Diante do exposto, defiro a representação feita pela autoridade policial, bem como o pedido de conversão em preventiva feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência e
CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do indiciado DOUGLAS RAMOS DA SILVA
, porquanto estão presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, além da necessidade de
resguardar a ordem pública
, com fundamento nos arts. 282, §6o, 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal. Ressalto, porém, o caráter provisório preconizado pelo artigo 316 do Código de Processo Penal”.

(Decisão de ID 228281175 - Págs. 8-11).

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em sentido correlato, prevê o
Enunciado n. 25
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício que “
[...]
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”. — Destaquei.

Na presente hipótese, como exposto,
DOUGLAS
foi preso em flagrante delito na posse de
59 (cinquenta e nove) tabletes

de cocaína,
na forma de
pó
e de
pasta-base,
com massa bruta de
63 kg
(sessenta e três quilos), e
02 (dois) tabletes de maconha
, com massa bruta de
1,110 kg
(um quilo e cento e dez gramas); circunstâncias que denotam a
maior
gravidade concreta de sua conduta
e sua
periculosidade social
, a justificar
a imposição do claustro preventivo.

Não bastasse, assiste razão ao d. juízo
a quo
ao asseverar que, conquanto seja tecnicamente primário,
DOUGLAS
ostenta
desfavoráveis registros criminais
, especialmente porque figura como investigado nos autos do IP n. 1009921-62.2023.8.11.0006, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
, tendo sido seu envolvimento delineado a partir dos dados extraídos do aparelho celular de
André Pascoal da Costa
, preso em flagrante delito em
21/11/2022
, na posse de 19 (dezenove) tabletes de pasta-base de cocaína.

Dessa forma, estou convencido de que se encontra suficientemente demonstrado o
periculum libertatis
, face ao
risco concreto de reiteração delitiva
bem delineado na hipótese, o que atrai o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023). — Destaquei.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

3.

Da suscitada ofensa ao princípio da homogeneidade

Por fim, conquanto o d. causídico impetrante argumente que, “
em caso de eventual condenação, dificilmente o paciente será condenado em regime inicial fechado
”, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime inicial de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas na prefacial do
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DOUGLAS RAMOS DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024